Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO VERIFICADA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte Revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Não se verifica abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira quando dentro da média do mercado. Ainda que superior à média aritmética do mercado, isso não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado é apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente.
4. É válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958 do STJ
5. Configurada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de avaliação do bem.
6. Recurso conhecido e não provido.